Tribunal: TJMT
Processo: 0005136-69.2017.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005136-69.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), GEOVAN FIRMINO DA SILVA - CPF: 001.218.871-97 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), LUIZ EMILIO TOLON - CPF: 705.522.311-34 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIOGO SANTANA SOARES - CPF: 010.355.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILLIARD AUGUSTO DE LIMA - CPF: 952.158.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILSON JOSE DE PAULO - CPF: 796.707.761-04 (CUSTOS LEGIS), ADECLAIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 284.635.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON MENDES DA ROCHA - CPF: 907.137.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DA SILVA QUINTINO - CPF: 839.164.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CALDEIRA DA SILVA - CPF: 593.089.319-53 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA ZAURA - CPF: 939.476.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA PATRICIA CAMPOS ALVES - CPF: 805.519.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO CARLOS MARCAL - CPF: 630.990.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEDI GONCALVES DIAS - CPF: 860.662.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO -
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL EM LIBERDADE – DEBATE JÁ REALIZADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
PEDIDO PREJUDICADO
–
2.

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL -
ESCUTAS DE PROSPECÇÃO - DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DE CAMPO ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO E DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA –
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
3. AÇÃO CONTROLADA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– NULIDADE – OFENSA AO ART. 53 DA LEI N. 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA DE AÇÃO CONTROLADA – PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS SEMPRE QUE FOI POSSÍVEL – NULIDADE INEXISTENTE –
4. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – APREENSÃO DA DROGA E PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE DINHEIRO EM GRANDE QUANTIDADE – AFINIDADE PERENE E PERMANENTE ENTRE O APELANTE, A ESPOSA E OUTRO COACUSADO PARA O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
5. PENA – REDUÇÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO – INAPLICABILIDADE – CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO – LAPSO DE TEMPO INFERIOR A TRINTA DIAS ENTRE AS AÇÕES DELITIVA – SEMELHANÇA ESPACIAL E QUANTO AO
MODUS OPERANDI
–FRAÇÃO – QUATRO CRIMES CONTINUADOS – CRITÉRIO QUANTITATIVO – PERCENTUAL DE 1⁄4 -
6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Analisado, em sede de
habeas corpus
protocolizado após as razões de apelação, o pedido de revisão de medida cautelar constritiva da liberdade pessoal, evidencia-se a perda desse objeto, também perseguido na apelação criminal. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

2. Resulta claro que a identificação do apelante e dos crimes a ele atribuídos no curso das investigações policiais, desnatura a alegada “
interceptação de prospecção
”, nem interceptação telefônica mal fundamentada, mas da ocorrência de informações iniciais por meio de trabalho anterior de campo, que culminara na identificação de indícios iniciais razoáveis de fatos possivelmente constitutivos de crimes, anteriores à medida de interceptação, e a impossibilidade de obtenção de maiores dados probatórios sem a medida.

3. O monitoramento presencial por si só não caracteriza hipótese de ação controlada de que trata o art. 53 da Lei Antidrogas, máxime quando se trata de investigar um grande número de pessoas, onde nem sempre é possível realizar as prisões em flagrante delito de todos.

4. Os levantamentos preliminares realizados no curso das investigações, seguidos de acompanhamento policial e as escutas telefônicas e telemáticas em sentido altamente incriminador, corroborados por depoimentos de policiais federais e civis e da apreensão da droga constituem elementos suficientes para a mantença da condenação por tráfico de drogas. Ademais, a repartição de funções dentro do esquema criminoso de distribuição de drogas, anuídas dolosa e conscientemente pelos participantes do grupo, os quais exerciam ações de liderança, contabilidade, empréstimo de contas bancárias para recebimento de ativos ilícitos, mantença de contato com outros traficantes, sociedade na narcotraficância ou simples relação espúria de fidelidade com o fornecedor de droga, demonstram
quantum satis
a perenidade e estabilidade do vínculo associativo de que trata o art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

5. Dosimetria penal.

5.1. Carece de respaldo fático a pretensão de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea se o apelante não admitiu a prática delitiva.

5.2. Caracterizada a sequência de quatro crimes de tráfico de drogas em contextos fáticos diferentes, porém, próximos no aspecto temporal, espacial, quanto ao
modus operandi
e outras semelhantes, impõe-se a aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, na fração de 1⁄4, aplicando-se, por analogia, as disposições do Enunciado 35/TJ.

6. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

dks (vv)

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Geovan Firmino da Silva
, vulgo “
Irara
” ou “
Carabina
”, qualificado, colimando a reforma/anulação da sentença lavrada em 11/02/2019, nos ids. 8157019 a 8159025, devidamente integrada pela decisão dos embargos de declaração, constante do id. 8157049, de 19/02/2019, nos autos da Ação Penal n. 0005136-69.2017.8.11.0011, cód. 253842, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Mirassol d'Oeste, que, acolhendo parcialmente a respectiva denúncia, condenou-o à pena privativa de liberdade de
35 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e o pagamento de
4060 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006, na forma do artigo 71, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal.

Nas razões defensivas, constantes dos ids. 8157053 a 8157058, a defesa postula a absolvição por fragilidade probatória, sustentando que não existe qualquer prova de coparticipação do apelante nos fatos a que foi condenado.

Quanto ao primeiro fato descrito na denúncia, sustenta que a simples conversa entabulada com o coacusado Jaime, em que ambos combinam de se encontrar, não faz prova da narcotraficância por eles exercida, tampouco do elo associativo entre eles supostamente existente, máxime porque as mensagens acerca da entabulação de compra e venda do entorpecente apreendido foram travadas por Cristina Zaura, e não por Geovan.

Quanto ao segundo fato, alega que os diálogos constantes dos autos de interceptação telefônica a respeito de se liberar o “freteiro” João Batista Claudino de Paula, foram inseridos de maneira sorrateira e ardilosa pela autoridade policial, com o objetivo de induzir os julgadores em erro, pois, na realidade, não há evidência de identificação do interlocutor, e o sentido empregado era outro, diverso da compra e venda de drogas. Sendo o único elemento de convicção, a absolvição também se impõe em relação ao referido fato.

Com relação ao terceiro fato, alega-se que a ação controlada realizada pela polícia não demonstrou a entrega de droga por Geovan a Diogo Santana por qualquer meio de prova. Salienta, ainda, que “
que caso os policiais estivessem certeza da participação do Sr. Geovan, teriam procedido com sua prisão de imediato e na posse do entorpecente, como o fizeram com os envolvidos, Dineia Aparecida e Antonio Getulio
” [id. 8157054, p. 2]. Além disso, segundo aponta, sequer houve autorização judicial para a realização do procedimento de ação controlada, nos termos do art. 53 da Lei n. 11.343/2006, o que o torna o terceiro e o quarto fato,
nulos de pleno direito
.

Com relação ao quarto fato, sustentou que o escopo do apelante ao se deslocar para a cidade de Várzea Grande, como por ele mesmo assumido em Juízo, era apenas de receber veículos e valores em dinheiro que seriam repassados ao verdadeiro chefe da organização criminosa, Prisciano Amaral Cardoso, morto em um acidente de avião, sem que o apelante tenha tido qualquer contato com a droga apreendida, circunstância essa ignorada pela autoridade judiciária de origem. No particular, enfatiza-se, ainda, que sequer houve a caracterização da traficância interestadual de drogas, como se pensou originalmente.

Prossegue esclarecendo que não se houve com a juntada do procedimento que culminou no início das
interceptações telefônicas
, o que as torna
nulas de pleno direito
, em razão de sua
natureza prospectiva
.

No mais, postula a caracterização de crime continuado, salientando a continuidade da ação delitiva desenvolvida pelo apelante dentro dos diversos contextos fáticos declinados na denúncia, registrando, de relevante, que o crime de tráfico de drogas tem conteúdo múltiplo ou variado, tornando viável a majoração de pena decorrente do art. 71 do CP em detrimento do concurso material aplicado na sentença (art. 69 do CP).

Conclui, a esse respeito:

“
Excelências, quanto ao 1° e 2° Fato, os elementos probatórios encartados aos autos são insuficientes para amparar a condenação proferida pela douta Magistrada sentenciante, devendo o apelante ser absolvido nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Referente ao 3º e 4º Fato, exaustivamente, rebatidos quanto a autoria por parte do apelante na perpetração do crime de tráfico de drogas e, em Vossas Excelências ainda entendendo que se encontram presentes elementos probatórios que justifiquem uma condenação, frente ao princípio da inocência do acusado, elementos capazes de manter a condenação, deve-se reconhecer a aplicação do artigo 71 do Código Penal, vez que, ambos os fatos ocorreram em 13/10/2014, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de operação
” [id. 8157057, p. 6].

Postula, ainda, a redução da pena privativa de liberdade, considerada a atenuante da confissão espontânea, fixação da pena-base no mínimo legal, redução da multa aplicada na quantidade de 4060 dias-multa, dada à hipossuficiência econômico-financeira do apelante, e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, substituindo-a por restritivas de direito.

Por último, requer a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, nos termos dos arts. 283 do CPP e 5º, LVII, da CF.

Nas contrarrazões [ids. 8157062 a 8157100], a douta acusação postula a mantença integral da condenação, salientando, a suficiência de elementos de convicção a respeito da coparticipação do apelante nos quatro fatos descritos na denúncia, a que foi efetivamente condenado, bem como, sustenta o acerto da sentença quanto à aplicação da pena.

Realizada a distribuição por prevenção, fora conferida vista dos autos à Procuradoria de Justiça, que, na pessoa do eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine [id. 15139965], opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020